Tribunal: TJMT
Processo: 0012344-91.2018.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-01-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0012344-91.2018.8.11.0004
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A
RECORRIDO: ANTONIO CARLOS DE SOUZA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 70164974) interposto por BANCO DO BRASIL S/A com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 59815970):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADAS – MÉRITO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA – ARBITRAMENTO JUDICIAL DEVIDO – ATUAÇÃO NO FEITO COM ALTO VALOR DA CAUSA POR TREZE ANOS – DEVER DE PAGAR OS HONORÁRIOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – QUANTUM MANTIDO – PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO.
Há interesse processual quando o autor demonstra que a rescisão unilateral se deu sem justa causa. In casu, o advogado tem interesse processual de promover ação de arbitramento de honorários advocatícios contra quem a contratou para receber pelos serviços até então prestados.
‘Com base no princípio da dialeticidade, cabe à parte insurgir-se contra todos os fundamentos suficientes por si sós para manter a decisão impugnada, sob pena de aplicação do óbice da Súmula n. 283/STF’. (AgRg no AREsp 209.349/SP), o que restou demonstrado nos autos.
Conforme entendimento consolidado do STJ, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbências, a rescisão unilateral do contrato pelo contratante justifica o arbitramento judicial dos honorários advocatícios ao advogado, pelo serviço proporcionalmente prestado. Verificado que o valor arbitrado pelo Juízo a quo atendeu aos parâmetros da lei, bem como aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, nos termos do artigo 85, §§2o e 8o do CPC c/c artigo 22, §2o da Lei no. 8.906/94, de rigor a manutenção da sentença”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Apelação n. 0012344-91.2018.8.11.0004, Relatora Desembargadora ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, j. em 30/09/2020).
Opostos Embargos de Declaração (id 61255985 e id 61610480), decidiu-se, in verbis (id 66439467-TJ):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – ERRO MATERIAL NO PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS RECURSAIS – ART. 1.022, III DO CPC – EXISTÊNCIA – VÍCIO SANÁVEL SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO – APONTADA DIVERGÊNCIA DE ENTENDIMENTO ENTRE ÓRGÃOS FRACIONÁRIOS – AUSÊNCIA DE FORÇA VINCULATIVA – REDISCUSSÃO – EMBARGOS DO AUTOR ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES – ACLARATÓRIOS DO BANCO REJEITADOS. Devem ser acolhidos os embargos de declaração para sanar erro material constante no acórdão, no que diz respeito ao percentual da majoração dos honorários recursais, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes. O fato de este órgão fracionário ter adotado entendimento diverso de outra Câmara deste e. Tribunal não constitui a contradição elencada no artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, capaz de ensejar o acolhimento de aclaratórios”.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de Apelação, interposta pelo BANCO DO BRASIL, manteve a sentença proferida pelo MM. Juiz da Primeira Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT, que, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios n. 0012344-91.2018.8.11.0004, ajuizada por ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA, julgou procedente o pedido da inicial, para condenar o banco requerido ao pagamento de honorários advocatícios em favor do causídico requerente, no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), a ser acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (12/11/2018), e correção monetária pelo INPC, a partir da publicação desta sentença, além de condená-lo ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.
O Recorrente alega violação aos artigos 421 e 422 do Código Civil, ao argumento de que “em respeito aos princípios da liberdade de contratar, da vinculação do contrato e da segurança jurídica resultante, não seria justo subverter o conteúdo do pacto, impondo ao Recorrente à obrigação de pagar honorários quando se ajustou que eles seriam apenas os decorrentes da sucumbência” (id 70164974 - p. 6)
Aduz contrariedade ao artigo 22, § 2o, da Lei n. 8.906/94, porquanto tal dispositivo estabelece que “(...) os honorários serão fixados por arbitramento judicial, somente na falta de estipulação ou de acordo entre as partes, o que definitivamente não ocorre no presente caso, mormente que existe contrato estabelecendo a forma de repasse de honorários em caso de substabelecimento de patrocínio, sendo certo que mesmo diante da resilição, as cláusulas contratuais permanecem válidas”. (id 70164974 - p. 7)
A suposta afronta ao artigo 85, § 2o, I a V, e § 8o, do Código de Processo Civil, está amparada na assertiva de que o valor arbitrado a título de honorários deve ser minorado, em razão da desproporcionalidade entre o quantum arbitrado e os serviços advocatícios efetivamente prestados, em manifesta ofensa aos princípios da razoabilidade e equidade.
Recurso tempestivo (id 59738565) e preparado (id 70390962).
Contrarrazões no id 71433499.
É o relatório.
Decido.
Da não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, o Recorrente alega ofensa aos artigos 421 e 422 do Código Civil, e ao artigo 22, § 2o, da Lei n. 8.906/94, ao argumento de que não é possível o arbitramento de honorários advocatícios na hipótese de cláusula contratual expressa no sentido do pagamento exclusivo de verba sucumbencial.
Por sua vez, quanto a este ponto, a Câmara julgadora, quando do julgamento acórdão ora recorrido, consignou, in verbis:
“Pois bem. Quanto ao ponto, do exame dos autos é possível extrair que o contratado seria remunerado pelos honorários em que o devedor venha a ser condenado, ou seja, nos honorários sucumbenciais, sendo, pois, imprescindível que a demanda seja concluída para garantir o recebimento da verba honorária contratual.
Contudo, no transcurso do processo para o qual o causídico foi regularmente contratado, o contratante rescindiu unilateral e imotivadamente o contrato de prestação de serviço, o que impossibilitou o apelado em receber tal verba.
Assim, o arbitramento judicial dos honorários sucumbenciais é medida que se impõe”. (id 59815970 - p. 6) (g.n.)
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. JULGAMENTO DA CAUSA POR DECISÃO MONOCRÁTICA. CABIMENTO. 2. SÚMULAS 5 E 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. 3. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284/STF. DESCABIMENTO. 4. CONTRATO COM CLÁUSULA DE ÊXITO. ROMPIMENTO INJUSTIFICADO PELO CONTRATANTE. ARBITRAMENTO JUDICIAL PELO TRABALHO REALIZADO ATÉ A DATA DA RESCISÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. 5. FIXAÇÃO DO QUANTUM DIRETAMENTE POR ESTA CORTE SUPERIOR. DESCABIMENTO. 6. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM COM VISTAS À APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO. 7. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
2. No caso, o julgamento do recurso especial dos autores, ora agravados, dispensa a interpretação de cláusulas contratuais, bem como o reexame de provas, uma vez que a questão controvertida relacionada à possibilidade de cobrança de honorários contratuais na hipótese de rescisão unilateral e imotivada do contrato, encontra-se devidamente delineada pelo acórdão recorrido, havendo a necessidade, tão somente, do enquadramento das premissas fáticas assentadas pelo Tribunal de origem no sistema normativo, a fim de se obter determinada consequência jurídica, o que se mostra compatível com a estreita via do recurso especial.
(...)
4. É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que, revogado imotivadamente o mandato judicial que seria remunerado pela sucumbência da outra parte (contrato de risco), é cabível o ajuizamento da ação de arbitramento para cobrar os honorários, de forma proporcional aos serviços até então prestados. Precedentes.
(...)
7. Agravo interno do Unibanco-União de Bancos Brasileiros S.A. desprovido”. (AgInt no AREsp 703.889/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020).
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 421 e 422 do Código Civil, e ao artigo 22, § 2o, da Lei n. 8.906/94, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 85, § 2o, I a V, e § 8o, do CPC, está amparada na assertiva de que o valor arbitrado a título de honorários é desproporcional aos serviços advocatícios efetivamente prestados, em manifesta ofensa aos princípios da razoabilidade e equidade.
Nesse contexto, em relação ao valor dos honorários advocatícios, constou do aresto impugnado, verbis:
“No que se refere ao quantum, deve-se levar em conta a dedicação do advogado, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido. O montante a ser estipulado tem de recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem gerar-lhe enriquecimento ilícito.
Na hipótese dos autos, verifica-se que o recorrido atuou por 13 (treze) anos na ação de execução por quantia certa contra devedor solvente (Código 8664), ajuizada pelo Banco do Brasil em desfavor de Hélio Vitorino da Silva e Outra, em trâmite na Vara Única da Comarca de Canarana/MT, sendo a dívida atualizada em 05/04/2010 no valor de R$2.371,925,49 (dois milhões, trezentos e setenta e um mil, novecentos e vinte e cinco reais e quarenta e nove centavos) e na data de 29/09/2018 já perfazia o montante de R$7.840,119,84 (sete milhões, oitocentos e quarenta mil, cento e dezenove reais e oitenta e quatro centavos).
Nesse contexto, em observância ao artigo 22, §2o, da Lei no. 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil) c/c artigo 85 e seus parágrafos 2o e 8o do CPC, notadamente quanto ao zelo do profissional, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa, além do trabalho realizado e tempo exigido, os honorários fixados em R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) afiguram-se, a meu ver, razoável e proporcional ao serviço prestado, de modo que deve ser mantido”.
Dessa forma, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO DE BEBIDAS CUMULADA COM PERDAS E DANOS. ONEROSIDADE EXCESSIVA.
(...)
7. A revisão de indenização por danos morais só é possível em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo, de modo a afrontar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Ausentes tais hipóteses, incide o óbice da Súmula 7 do STJ, a impedir o conhecimento do recurso.
8. Do mesmo modo, ‘a revisão dos honorários advocatícios, salvo se excessivos ou ínfimos, não pode ocorrer na instância especial, pois envolve reexame de circunstâncias fáticas’ (AgInt no AREsp 1.009.704/SC, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 09.03.2017, DJe 24.03.2017).
9. Agravo interno não provido”. (AgInt no REsp 1334294/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 12/05/2020). (g.n.)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.